Tribunal: TJDFT
Processo: 0706905-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO). TEMA 1.085 DO STJ. SUPERVENIENTE PERDA DE RELEVANTE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. No que tange aos mútuos com descontos em conta corrente, o c. STJ pacificou a matéria no julgamento do Tema 1085, no sentido de que, tendo havido autorização para tanto, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
2. O caso em tela, entretanto, evidencia peculiar situação em que originalmente os empréstimos foram contratados na modalidade consignada e, diante da superveniente alteração da capacidade financeira da Agravada, decorrente da aplicação de precedente judicial com repercussão geral, impediu que os descontos consignados fossem efetuados no patamar antes contratado.
3. Considerando todas essas circunstâncias, e tendo em vista que não pode a Instituição Financeira arcar sozinha com os ônus da responsabilidade pelo superendividamento da Autora, bem como que não se pode olvidar a observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e a ausência de culpa da Autora, a limitação do percentual de descontos na conta corrente da Agravada, de forma excepcional e dada as peculiaridades do caso concreto, afigura-se medida que compatibiliza o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, até que o processo de origem seja julgado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.